Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1023239-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.
Impetrante: Ronaldo Bezerra dos Santos e Ronildo Bezerra dos Santos
Paciente: Lucas Farias Costa
Conforme registrado na certidão ao id. 66033462, o presente habeas foi distribuído à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, todavia, não é o órgão competente para a apreciação e julgamento desta ação constitucional, à luz do disposto no art. 22, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal.
Assim, seja imediatamente redistribuído o presente feito no âmbito das Câmaras Isoladas Criminais desta Corte, observando-se a potencial prevenção a mim atribuída.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada